Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-38.2016.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Seguro empresarial – Estrutura do estabelecimento comercial da autora atingido por árvore durante vendaval – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso da autora pugnando pela indenização no valor postulado na inicial e recurso da ré suscitando nulidade da decisão que decretou a revelia e, no mérito, pugnando pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Seguro empresarial – Estrutura do estabelecimento comercial da autora atingido por árvore durante vendaval – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso da autora pugnando pela indenização no valor postulado na inicial e recurso da ré suscitando nulidade da decisão que decretou a revelia e, no mérito, pugnando pelo abatimento do valor da franquia – Inocorrência de nulidade – Revelia acertadamente decretada diante da ausência de apresentação tempestiva da contestação – Valor da indenização fixado na sentença que deve ser mantido, tendo em vista a ausência de provas acerca da extensão dos danos alegados e dos valores despendidos para a reparação – Admissibilidade, no entanto, de dedução do valor relativo a contribuição obrigatória do segurado – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o recurso da ré.